Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-46.2016.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. Inexigibilidade do débito reconhecida em sentença judicial transitada em julgado. Indenização por dano moral devida. Manutenção do valor fixado pelo Magistrado sentenciante em observância à vedação da reformatio in pejus. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.